Tribunal: TJMT
Processo: 1042070-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042070-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FABIO CARDOSO LOPES - CPF: 667.831.781-53 (APELANTE), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), FABIO CARDOSO LOPES - CPF: 667.831.781-53 (APELADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VAGA DE GARAGEM – REVENDA PARA OUTRO PROPRIETÁRIO PELA CONSTRUTORA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO – ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR NO FINANCIAMENTO – LEGALIDADE E POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS – ART. 368 DO CC –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se exige para o reconhecimento da indenização a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado no caso dos autos

Nos termos do disposto no art. 368 do Código Civil de 2002, é possível a compensação das obrigações se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais no 1042070-45.2019.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para condenar as ré a devolver integralmente o valor de R$2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) pago pela parte autora, referente a vaga de garagem de no 03, Bloco VG01, localizada na Av. Itaparica, 1470, Bairro Coophema, Cuiabá/MT, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o c/c 8o, do Código de Processo Civil.

O 1o apelante Fábio Cardoso Lopes, alega que sofreu abalo moral em decorrência da rescisão unilateral, ante a revenda da garagem a outro morador, bem como, da abusiva retenção da quantia paga, estando, portanto, plenamente caracterizada a prática de ato ilícito da Construtora.

Desse modo, requer a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais causados no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, a 2a Apelante Prime Incorporações e Construção S.A alega que o valor de R$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) pago pela parte autora, foi abatido do saldo devedor, referente ao financiamento do imóvel (apartamento 402, do bloco 37).

Desse modo, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença prolatada, afastando integralmente a condenação imposta.

Contrarrazões nos id’s. 171049806 e 171049807.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, Fábio Cardoso Lopes ajuizou Ação de Restituição de Valores Pagos e Indenização Por Danos Morais em desfavor de Prime Incorporações e Construção S.A e MRV Prime Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda., alegando que adquiriu da parte ré uma unidade habitacional no empreendimento denominado Chapada Mantiqueira, nesta Capital e, que posteriormente lhe foi ofertada uma vaga extra de garagem, sendo a de no 03, Bloco VG01; que efetuou o pagamento no valor de R$2.150,00, restando apenas a última parcela e passou a fazer uso da vaga; que foi informado pelas requeridas que o bem foi vendido para terceiro, sob justificativa de que o autor estava em débito em relação ao apartamento e até o ajuizamento da ação não foi reembolsado acerca do valor pago.

Recurso do 1o apelante Fábio Cardoso Lopes

Do mesmo modo que o douto Julgador singular, entendo que na hipótese apresentada, a situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial.

Os abalos sofridos pela apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
.

Recurso da 2a Apelante Prime Incorporações e Construção S.A

Restou devidamente comprovado o pagamento feito pelo autor, da vaga de garagem de no 03, Bloco VG01, no residencial Parque Chapada Mantiqueira, nesta Capital, no valor total de R$2.500,00, a ser pago R$ 1.800,00 no dia 27/04/2019, uma parcela de R$ 350,00 no dia 27/05/2019 e a última de R$ 350,00 para o dia 08/06/2019, de modo que, diante da impossibilidade de sua entrega àquele, a sua restituição é imperiosa.

Todavia, considerando que a Construtora já realizou o abatimento do valor a ser restituído, no saldo devedor referente a unidade habitacional, entendo ser o caso previsto no art. 368, do Código Civil, uma vez que, pela condenação de restituir, visualiza-se a possibilidade da compensação das dívidas, pelo fato de as partes litigantes serem credor e devedor uma da outra, ficando esta questão resolvida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO AO 1 APELO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2o APELO
, tão somente para permitir a compensação das dívidas, nos termos da fundamentação desta decisão.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado no 1o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023